Tribunal: TJSP
Processo: 2003619-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de exclusão do nome do agravante do cadastro 'Serasa Limpa Nome'. Inclusão que não implica em ofensa moral. Dívida não negada pelo recorrente. Efeito ativo negado. Sem contrarrazões. Decisão mantida. Recurso desprovido.